Tribunal: TCU
Processo: 014.918/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 621836, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que teve como objeto Urbanização Integrada de Favelas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 0218.767-77/2007, que tinha por objeto o descrito como " Urbanização integrada de favelas - UE 23 Capile e Saramandaia " (peça 268, p.1), no Município de Recife/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal em relação ao Estado de Pernambuco e, em razão disso, arquivar o presente processo no que tange a esse responsável, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022; 9.2. dar conhecimento ao Estado de Pernambuco e aos demais responsáveis da presente deliberação; e 9.3. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, para exame de mérito em relação aos demais responsáveis.